Tribunal: TJDFT
Processo: 0030675-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030675-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIS ALBERTO DE AVELAR DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TAYARA BALBINO DE AVELAR RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. REJEITADA. RESOLUÇÃO No 3/2021. OBSERVÂNCIA. DOCUMENTO ESCRITO. AUTENTICIDADE. PRECLUSÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recolhimento das custas no valor descrito na Resolução no 3/2021, vigente à época, que atualiza das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afasta a alegação de deserção. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. 2.1. No caso, tem-se a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que o réu apelado, quando da primeira manifestação nos autos, nada tratou acerca da autenticidade do documento escrito que lastreia a ação monitória. Preliminar de ofício 3. Preliminar de não conhecimento por deserção rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso provido. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 141, 370 e 492, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXVI e XXXVII, da Constituição Federal, sustentando o indevido acolhimento de ofício da preliminar de preclusão (julgamento extra petita e decisão surpresa), sem oportunizar às partes a produção de provas necessárias para demonstrar a falsidade do título executivo extrajudicial (cerceamento de defesa). Aponta, outrossim, que a turma julgadora, ao reconhecer a ocorrência de preclusão para o insurgente, mas não para o recorrido, em relação ao mesmo pedido de prova pericial no âmbito da apelação, atuou com discrepância de tratamento, aplicando critérios distintos para situações similares. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, XXXVII, LV e LXXIV, da Constituição Federal, 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8125 (ID 53142293 e ID 53142297). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, 1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 141, 370 e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações que não guardam correlação com o decidido nos autos. 2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 3. É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2297572/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 25/10/2023, grifou-se). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Também não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXVI e XXXVII, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à exposta inobservância ao artigo 5o, incisos XXXVI, XXXVII, LV e LXXIV, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). De igual modo, o recurso extraordinário não cabe ser admitido em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005